Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707729-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO DECISÃO DE MÉRITO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 3. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Após a angularização processual, o juízo pode compelir o réu a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários. 5. O réu que não age com lealdade ou boa-fé na prática de seus atos processuais pode sofrer a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o). 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 57632433): sentença da 18a Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Francisco Rodrigues de Brito Neto. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo (ID no 57632123 - Pág. 2) em alienação fiduciária. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 20037199466, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 5/9/2022. Data do ajuizamento: 22/2/2023. Valor da causa: R$ 91.183,87. 6. Razões de apelação (ID no 57632435): Alega, em suma : a) omissão do juízo e ausência de intimação pessoal do apelante e de sua representante legal para promover o andamento ao feito; b) que estava diligenciando extrajudicialmente com o intuito de localizar o paradeiro do devedor/apelado, de modo que a extinção do feito fora prematura; c) ainda havia prazo para manifestação do autor; d) a extinção do processo sem resolução do mérito ofendeu os princípios da economia processual e do interesse da resolução da lide; e) a extinção prematura do feito causou-lhe prejuízos. 7. Pedido recursal: nulidade da sentença e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 8. Preparo recolhido (ID no 57632443 págs. 1 e 2). 9. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 57632445). 10. Contrarrazões não apresentadas (ID no 57632445). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. Mutatis mutandis: STJ, Súmulas 253 e 568. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Discussão: o processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva. Acrescento que o dever de cooperação e de lealdade processual são dirigidos tanto às partes quanto ao próprio julgador (CPC, art. 6o). 15. Em 24/2/2023, a Juíza deferiu a liminar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) concessão de força de mandado a decisão (ID no 57632134). 16. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 57632134, pág. 2). Restou frustrada a diligência para citação e apreensão do bem no endereço inicialmente fornecido pelo credor (ID no 57632135). O requerente apresentou novo endereço e pagou as custas relativas à diligência (ID no 57632137). 17. A citação do réu foi suprida pelo seu comparecimento de forma espontânea aos autos, oportunidade em que apresentou “Chamamento do Feito a Ordem” requerendo a revogação da medida liminar de busca e apreensão até a apresentação da cédula de crédito eletrônica pelo autor; a disponibilização de link para o acesso ao sistema eletrônico de escrituração, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em caso de extinção (ID no 57632143). O juízo não recebeu a resposta do devedor fiduciante, tendo em vista que apresentada antes da execução da liminar de busca e apreensão (ID no 57632145). 18. Foram realizadas diversas diligências com o objetivo de dar cumprimento à decisão liminar de busca e apreensão do bem, porém todas foram infrutíferas (IDs no 57632146, no 57632374, no 57632382, no 57632389, no 57632396, no 57632411, no 57632426). 19. O apelante requereu outras diligências como a expedição de ofício para as empresas de TAGS, a fim de localizar a rota do veículo (ID no 57632149), que foi indeferida (ID no 57632150), e a pesquisa de endereços nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID no 57632152) em que foram encontrados três endereços (ID no 57632154 a 57632367). 20. Diante do insucesso das diligências, o apelante foi intimado, em diversas oportunidades, para promover a conversão do feito para execução (IDs no 57632397, no 57632399, no 57632403, no 57632405, no 57632416, no 57632418, no 57632420), mas requereu a suspensão do feito por 30 dias (ID no 57632398, 57632419). O pedido foi indeferido em razão da ausência de citação do réu (ID no 57632399, 57632420). Outros endereços foram indicados pelo autor (ID no 57632400, no 57632406, no 57632413, no57632417), mas o pedido não foi acolhido porque eram repetidos e não se comprovou a necessidade de nova da diligência (ID no 57632418) ou a diligência não foi cumprida em razão do endereço estar incompleto (ID no 57632411). 21. Por fim, o autor foi intimado a se manifestar acerca da certidão do oficial quanto ao não cumprimento do mandado de busca e apreensão em razão do endereço estar incompleto (ID no 57632427). O prazo transcorreu sem manifestação e o requerente foi intimado a dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (ID no 57632428). Em resposta, indicou endereço (ID no 57632429) já diligenciado (ID no 57632432). Sobreveio a sentença extintiva, sem resolução de mérito (ID no 57632433). 22. O credor é o maior interessado na demanda e tem o dever de diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. As reiteradas tentativas infrutíferas de localização do bem, além da apresentação de endereços incompletos ou já diligenciados, são causas para a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Entretanto, as peculiaridades do caso impedem a simples determinação de extinção do processo sem resolução de mérito. 23. Verifica-se que o réu, diante do seu comparecimento espontâneo, teve sua citação suprida, de modo que ocorreu a angularização processual. Como parte processual, o apelado também tem o dever de cooperação e de comportar-se de acordo com a boa-fé e lealdade (CPC, arts. 5o e 6o). 24. Registro que na procuração juntada pelo apelado consta de forma expressa seu endereço residencial (ID no 57632142). Nesse endereço foram realizadas diversas tentativas infrutíferas do cumprimento da liminar. 25. É possível constatar que o réu, com advogada devidamente cadastrada no sistema PJE, durante todo o tempo em que o processo tramitou, também deixou de agir com cooperação na prática de seus atos processuais, uma vez que tinha o dever de prontamente informar ao juízo a localização do bem objeto da lide. 26. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, podendo determinar a medida judicial que for necessária para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, arts. 497 e 498). 27. Ante a presença do réu na demanda, o juízo poderia compeli-lo a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários. Além disso, caso entendesse como inadequada a conduta do apelado, também poderia determinar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o), como no caso de o apelado não apresentar justificativa para a não localização do bem ou de sua não entrega. 28. A sentença, portanto, contém error in procedendo, uma vez que, ante a angularização processual, é possível ao julgador compelir o réu a indicar a localização do bem, determinando o regular processamento do feito. 29. Neste sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão 1792491, 07186641620218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. 30. Casso a sentença. 31. Informações complementares: ação proposta em 22/2/2023; valor da causa R$ 91.183,87; sentença proferida em 7/3/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 32. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta. 33. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017). 34. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO